Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-42.2023.8.11.0005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003333-42.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), EDVALDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 241.432.601-82 (RECORRIDO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

A
gravo Interno nº
1003333-42.2023.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino.

Agravante: EDVALDO BATISTA DOS SANTOS.

Agravado: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU COISA JULGADA E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Edvaldo Batista dos Santos contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a decisão anterior que, ao julgar prejudicado o recurso inominado do Município de Alto Paraguai, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), em razão da ocorrência de coisa julgada, aplicando ainda multa por litigância de má-fé diante da omissão do autor quanto à existência de ação anterior idêntica, já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve erro ou vício na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração; (ii) se é legítimo o reconhecimento de ofício da coisa julgada pela relatora; e (iii) se estavam presentes os requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos de declaração foram corretamente rejeitados.

É possível o reconhecimento de ofício da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC, não havendo que se falar em inovação recursal ou cerceamento de defesa.

Constatada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, com trânsito em julgado da primeira demanda, resta configurada a coisa julgada material, impedindo nova apreciação da pretensão.

A conduta do agravante, ao omitir a existência de demanda anterior com o mesmo objeto e distribuí-la novamente após decisão de improcedência, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC, justificando a aplicação de multa.

A tentativa do agravante de rediscutir o mérito sob pretexto de inexistência de identidade entre as ações não constitui vício da decisão, mas insurgência contra o conteúdo do julgamento, incabível na via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição dos embargos de declaração é válida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

A propositura de nova ação idêntica à anteriormente julgada improcedente, com trânsito em julgado, configura litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa prevista no art. 80, III, do CPC.

É cabível a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno é improcedente e julgado por unanimidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e § 3º; 1.021, § 4º; 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 80, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há citação expressa de precedentes no voto analisado.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão que rejeito os embargos de declaração, mantendo a decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso interposto pelo embargado, no sentido de de extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso.

Ainda, condeno o embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, em razão da litigância de má-fé, tendo em vista ter omitido que já havia obtido êxito em ação idêntica.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido seja mantida a sentença
a quo
.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por EDVALDO BATISTA DOS SANTOS contra decisão monocrática que rejeitou seus embargos de declaração, mantendo decisão anterior que reconheceu, de ofício, a existência de coisa julgada e aplicou multa por litigância de má-fé.

A controvérsia teve início quando o agravante ajuizou ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com pedido de pagamento de verbas rescisórias e danos morais contra o Município de Alto Paraguai (processo nº 1003333-42.2023.8.11.0005).

Após sentença de parcial procedência, o Município interpôs recurso inominado. Na análise do recurso, constatou-se que o agravante havia anteriormente ajuizado ação semelhante (processo nº 1000729-79.2021.8.11.0005), julgada improcedente e com trânsito em julgado em 30/09/2022.

Por essa razão, a relatora reconheceu de ofício a existência de coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução do mérito e aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.

Agora, em seu agravo interno, o recorrente alega, em síntese: (i) inexistência de coisa julgada material entre as ações, por possuírem causas de pedir e pedidos distintos; (ii) impossibilidade de reconhecimento da coisa julgada de ofício por configurar inovação recursal; e (iii) improcedência da primeira ação por mera ausência de provas, o que configuraria apenas coisa julgada formal.

Pois bem, o cerne da questão consiste em verificar se a decisão que rejeitou os embargos de declaração contém algum vício que justifique sua reforma.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão monocrática foi clara ao apontar que não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, requisitos essenciais para o acolhimento dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A decisão embargada reconheceu a identidade entre as duas ações propostas pelo agravante contra o Município de Alto Paraguai, ambas tratando do mesmo vínculo jurídico, período contratual (09/01/2017 a 01/01/2021), função (Chefe de Departamento), remuneração (R$ 1.800,00) e verbas pretendidas (salários de novembro e dezembro de 2020 e verbas rescisórias).

O reconhecimento da coisa julgada decorreu da constatação de que o agravante distribuiu nova ação após ter obtido resultado desfavorável na anterior, já transitada em julgado, omitindo tal circunstância, o que configurou litigância de má-fé nos termos do art. 80, III, do CPC.

As alegações do agravante sobre a suposta distinção entre as causas de pedir e pedidos das ações propostas não constituem vícios na decisão embargada, mas sim tentativa de rediscutir o mérito, o que é vedado pela via dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de inovação recursal no reconhecimento da coisa julgada, é pacífico o entendimento de que a coisa julgada, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º do CPC, não havendo que se falar em preclusão ou inovação indevida.

Por fim, a alegação de que a improcedência da primeira ação decorreu de mera ausência de provas, configurando apenas coisa julgada formal, não encontra respaldo nos autos, uma vez que houve efetivo julgamento de mérito na ação anterior, com análise da pretensão e seu indeferimento, o que configura coisa julgada material.

Assim, não havendo vícios na decisão embargada que justifiquem sua modificação, a rejeição dos embargos de declaração foi medida que se impunha, não merecendo reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025